Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-98.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017882-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (RECORRENTE), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025